Tribunal: TJSP
Processo: 1007862-11.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de mais de doze horas na conexão do voo trajeto Honolulu-Dallas-São Paulo – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de mais de doze horas na conexão do voo trajeto Honolulu-Dallas-São Paulo – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.